Tribunal: TJSP
Processo: 1020789-14.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Afonso Celso da Silva
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:
Cerceamento de defesa – Inocorrência – Nova perícia – Desnecessidade – Conjunto probatório dos autos que permite o adequado desate da lide.

Auxílio-doença – Tenossinovite no ombro direito – Conjunto probatório que aponta a incapacidade total e temporária do obreiro durante o período apontado na exordial – Benefício devido nesse interregno.

Processo que não se submete à afetação da

Ementa:
Cerceamento de defesa – Inocorrência – Nova perícia – Desnecessidade – Conjunto probatório dos autos que permite o adequado desate da lide.

Auxílio-doença – Tenossinovite no ombro direito – Conjunto probatório que aponta a incapacidade total e temporária do obreiro durante o período apontado na exordial – Benefício devido nesse interregno.

Processo que não se submete à afetação da matéria sobre o termo inicial do benefício realizada nos Recursos Especiais no 1.729.555-SP e no 1.786.736-SP pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, eis que se trata de concessão de auxílio-doença acidentário.

Juros moratórios e correção monetária que deverão observar o decidido pelo STF no julgamento das ADIs no 4.357, 4.372, 4.400 e 4.425 e na Repercussão Geral no 810 – Honorários advocatícios a serem fixados na liquidação.

Apelação do autor provida.